Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, sob pena de configurar conduta atentatória à dignidade da Justiça. Ante a realização de prévia advertência da parte devedora, afigura-se descabido falar em violação ao princípio do contraditório substancial e da não surpresa, sendo presumida a validade da intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, ao que se soma o histórico processual que indica a renitência da parte devedora, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.